Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ARTIGOS 155, § 1o, E 176 DO CP. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa nos artigos 155, §1o, e 176, ambos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se foi adequada a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente à culpabilidade; (ii) analisar se o regime inicial semiaberto foi fixado corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
4. Não obstante imposta pena inferior a 4 anos, tratando-se de reincidente, portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023. TJDFT, Acórdão 1760813, 07074291320218070020, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada